Tribunal: CARF
Processo: 11543.002487/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.002487/2010-24
ACÓRDÃO
2002-008.700 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRAUDINETE DA PENHA LOVATE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados àqueles
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste
anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.700 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002487/2010-24
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2008, ano calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Vitória. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 6.404,72, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Omissão de rendimentos do trabalho, recebidos pelo(s) CPF(s) 379.535.327-00 –
valor: R$ 34.701,41. Fonte(s) Pagadora(s): Vila Velha Prefeitura (R$ 33816,01) e
Fundação Hospitalar e de Assistência Soc. De Domingos Martins (R$ 885,40). Da
análise das informações e documentos apresentados pela contribuinte e das
informações constantes dos sistemas RFB, constatou-se a(s) infração(s)
descrita(s).
Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor total de R$ 2.280,51.
A ciência do Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL ocorreu
em 13/08/2010 (fls. 27) e a contribuinte apresentou sua impugnação em
14/09/2010 (fls. 03/05), acompanhada de documentação, alegando, em síntese,
que incorreu em erro de preenchimento ao arrolar seu cônjuge, João Álvaro
Correa, como seu dependente, acreditando que a informação era necessária à
Receita Federal. Argumenta que não agiu de má-fé e solicita que os impostos
relativos a si e ao seu cônjuge sejam calculados separadamente. Aduz por fim não
ter condições de assumir o débito fiscal exigido.

O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantémse o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.700 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002487/2010-24
3
a) aplicação do princípio da boa-fé na apreciação do pleito
b) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente c) a
omissão de rendimentos auferidos por dependente é improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos por dependente.
Inicialmente, registre-se que a retificação de declaração a pedido do contribuinte,
quando importa em redução ou exclusão de tributo, só pode ser admitida uma vez comprovado
ter havido erro na declaração e antes de o contribuinte ter sido notificado do lançamento.
Vejamos o que pr escreve o artigo 147 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e ante s de notificado o lançamento.
[...] (g.n.)
Registre-se também que a questão de parcelamento do crédito não matéria de
competência deste órgão julgador.
Quanto às demais matérias tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, motivo pelo qual dela passo a tomar conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa a interessada apresenta as razões de fls. 03/05.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.700 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002487/2010-24
4
Em sua impugnação a requerente alega equívoco no preenchimento de sua
declaração ao informar seu cônjuge como seu dependente e solicita que sejam
tributados separadamente os impostos devidos por um e por outro, uma vez que
errou por desconhecimento e não por má-fé. Acrescenta que não tem condições
financeiras de arcar com o débito fiscal.
Com relação ao argumento da contribuinte de que agiu por desconhecimento ou
de boa-fé, deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é
objetiva e independe da culpa ou dolo do agente, nos termos do artigo 136 do
Código Tributário Nacional. Ademais, a inclusão de um dependente é opcional e,
uma vez arrolado, os seus rendimentos tributáveis devem ser somados aos do
declarante, por força do parágrafo 8o do art. 38 da IN 15/2001.
Por fim, vale ressaltar que a autoridade lançadora está plenamente vinculada e
que, verificada a ocorrência do fato gerador, aquela deve proceder ao
lançamento, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Assim, em que
pesem as alegações da situação econômico-financeira da contribuinte, cabe à
esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 67
DF CARF MF
Original